Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: QUITAÇÃO DO DÉBITO E SUPERVENIENTE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCABÍVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO: COBRANÇA ORIGINÁRIA LEGÍTIMA. NÃO EVIDENCIADO NOVO PAGAMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO: ESTIMATIVA CONDIZENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. RECURSO DO BANCO ORIGINAL.
A. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A negativa justificada de expedição de ofício ao SERASA e ao SPC não afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto, a par das certidões juntadas aos autos eletrônicos por ambas as partes se revelarem suficientes à comprovação da inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplência, a existência de inscrições nos cinco anos anteriores seria irrelevante para dirimir a controvérsia, dada a ausência de outra “negativação” à época dos fatos narrados na inicial (ID 21939305 e 21939544 - Pág. 3). E porque o destinatário da prova é o juiz, este pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, art. 5o e art. 33).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
C. O recorrente reconhece a “negativação” do nome do consumidor em 19.3.2019, por dívida quitada em 6.3.2019, e cuja exclusão do cadastro de proteção ao crédito, mediante determinação judicial, somente teria ocorrido em 15.7.2019 (ID 21939305 e 21939544 - Pág. 3).
D. Nesse quadro fático, configurada a inscrição injustificada do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, exsurge a obrigação indenizatória (dano moral in re ipsa) à luz da CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e Lei 8.078/90, art. 14, dado que a situação gera constrangimento sério que abala a honra, imagem e bem-estar do indivíduo, exsurgindo o dano do próprio ato ilícito, como bem pontuado na decisão ora revista.
II. RECURSO DO CONSUMIDOR. A repetição do indébito em dobro somente é cabível no caso de comprovação do pagamento de cobrança indevida e da ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso concreto (cobrança de dívida originária legítima). Não evidenciado, pois, novo pagamento do valor indevidamente cobrado. No particular, não prospera o recurso por falta de subsunção fática ao artigo 42, parágrafo único da Lei 8.078/90.
III. Por fim, confirma-se estimativa da reparação dos danos morais (R$ 3.000,00), porque condizente às circunstâncias do caso concreto, além de guardar correspondência ao gravame sofrido (CC, art. 944) e à capacidade econômica das partes. No mais, ausente ofensa à proibição de excesso, a par do valor estar condizente à estimativa adotada pelas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 727646; 2a TR, acórdão 978865. No ponto, não prosperam os recursos das duas partes.
IV. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo BANCO ORIGINAL S.A. No mérito, improvidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).